Tribunal: CARF
Processo: 11516.721882/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR.
Considerando o entendimento veiculado pela Súmula CARF no 144 - segundo o qual a presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (passivo não comprovado), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente - a autuação deve ser afastada com relação às obrigações que a Recorrente lograr demonstrar que foram registradas e quitadas em períodos anteriores.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721882/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.494 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
MR EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PASSIVO
FICTÍCIO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO ANTERIOR.
Considerando o entendimento veiculado pela Súmula CARF no 144 - segundo
o qual a presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente - a
autuação deve ser afastada com relação às obrigações que a Recorrente lograr
demonstrar que foram registradas e quitadas em períodos anteriores.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o
ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em
pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a presunção de
omissão de receitas com base na não comprovação das obrigações relativas aos contratos
firmados entre a Recorrente e seus clientes Marcos Flávio Moellmann Ribeiro, Marisa Reif
Valsechi, Joerg Kaulich e Mauro Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721882/2014-61
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata-se de Autos de Infração para exigir IRPJ, CSLL, COFINS e PIS relativos ao
ano-calendário 2010 no valor total de R$ 988.864,61 com a multa de ofício qualificada de 150%,
conforme enquadramento legal constante nos autos e os juros de mora de acordo com a
legislação pertinente por suposta omissão de receitas em decorrência de passivo fictício, sendo:

IRPJ
94.025,30
Juros de Mora
36.114,43
Multa Proporcional (Passível de redução)
141.037,95
TOTAL
271.177,68

CSLL
56.847,95
Juros de Mora
21.725,61
Multa Proporcional Passível de redução)
85.271,93
TOTAL
163.845,49

COFINS
157.910,97
Juros de Mora
60.434,71
Multa Proporcional (Passível de redução)
236.866,46
TOTAL
455.212,14

PIS
34.214,04
Juros de Mora
13.094,19
Multa Proporcional de 150% (Passível de redução)
51.321,07
TOTAL
98.629,30

Consta, em síntese, do Termo de Verificação de Infração de fls. 448 a 498:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

Do exame da escrita contábil da empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A relativa
ao ano-calendário 2010, verifica-se que no ano de 2008 e 2009 vários contratos
imobiliários com clientes foram realizados tendo como contrapartida o passivo, mas a
ocorrência da infração fica consubstanciada pela manutenção no Passivo de obrigação
cuja exigibilidade não foi comprovada pela empresa.
...que a empresa MR Empreendimentos e a empresa RCD Empreendimentos, do mesmo
grupo e mesmos sócios, com contratos imobiliários de permuta de imóveis simulam a
entrega de imóveis por uma empresa e o recebimento de outros imóveis por outra
empresa, com o fim de não oferecer à tributação receitas de vendas dessas atividades
imobiliárias.
Os clientes da empresa MR Empreendimentos, empresa fiscalizada, que compareceram
por intimação na Delegacia Regional da Receita Federal de Florianópolis,
apresentaram vários contratos imobiliários como comprovantes de suas aquisições de
imóveis, apresentados no item 3.15 deste relatório, que demonstram, em tese, que a
empresa MR Empreendimentos com a empresa RCD Empreendimentos, CNPJ
00.762.199/0001-95, empresas do mesmo grupo e mesmos sócios, as duas empresas
representadas pelo sócio Sr. Ronaldo Couto Daux, portador do CPF 299.943.659-91,
utilizam-se de contratos imobiliários entre as empresas com o fim de evitar a
tributação.
Na maioria das operações imobiliárias com os clientes, exemplos: item 3.15.1; 3.15.2;
3.15.4; 3.15.5; 3.15.6; 3.15.7; e 3.15.8; as operações começaram com a venda de
unidades imobiliárias no Edifício Hotel Majestic Palace obra da empresa RCD
Empreendimentos para seus clientes; posteriormente há permutas daquelas unidades
pelas unidades imobiliárias do Edifício Centro Empresarial Luis Elias Daux, obra da
empresa fiscalizada MR Empreendimentos, mas com garantia de outra empresa
conforme cláusula de contrato padrão, cláusula 4.1 “O promitente comprador como
garantia entrega, neste ato, por endosso, uma Nota Promissória emitida pela devedora
RCD Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.762.199/0001-95, representada por seu
administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”; após esta permuta a empresa MR
Empreendimentos re-compra essas unidades imobiliárias por valor em espécie ou por
outras permutas.
Na contabilidade da empresa MR Empreendimentos os valores são contabilizados no
Ativo – Clientes tendo como contrapartida o Passivo – Obra Luis Elias Daux, mas
quando são realizadas as permutas por unidades do Hotel Majestic esses valores no
Passivo ficam pendentes pois os imóveis permutados não são integrados na empresa
fiscalizada pois quem está comprando, oferecendo Nota Promissória de dívida, é outra
empresa do grupo a empresa RCD Empreendimentos.
Posteriormente as unidades “vendidas” pela empresa MR Emprendimentos são re-
compradas dos clientes ficando a dúvida se apesar de ter sido dado um caráter
transacional de compra e venda de imóveis não seria uma operação financeira de
empréstimo financeiro (mútuo), que teria uma tributação ainda mais gravosa para a
empresa;
Como existiram contratos com clientes (minoria) que não foram recomprados pela
empresa MR Empreendimentos, optamos pela tributação do Passivo, apesar do forte
sentimento de se tratar de uma operação de mútuo. De qualquer forma, em tese, há
Simulação com estes Contratos Imobiliários e Notas Promissórias entre as empresas
porque a empresa MR Empreendimentos permuta unidades imobiliárias com a empresa
RCD Empreendimentos sem haver os devidos registros contábeis nas empresas criando
artifícios para que os valores dessas vendas não sejam tributados pois, como foi visto a
empresa MR Empreendimentos abandonou os valores no seu Passivo, mesmo estas
operações já terem sido quitadas.
A empresa MR Empreendimentos simulou contratos de compra e venda quando na
realidade está sendo realizado permutas de imóveis onde uma outra empresa do grupo
RCD Empreendimentos fica como devedora, quando o negócio verdadeiro esses
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

imóveis permutados do Hotel Majestic deveriam ter entrado na contabilidade da
empresa MR Empreendimentos.

Intimado em 09/07/2014, o contribuinte apresentou impugnação em 08/08/2014,
na qual alega, em síntese, o seguinte:

a) para que seja caracterizada a infração descrita pela fiscalização, que decorre
de presunção de omissão de receitas em razão da existência de alegado
passivo fictício, é essencial a soma de três requisitos: a)a indicação de
obrigações em aberto no passivo da empresa; b)a prova de que tais obrigações
teriam sido quitadas ou não possuem exigibilidade; e c)ausência de lastro na
contabilidade para fazer frente a estas despesas, o que demonstraria o ingresso
de receitas não tributadas na empresa;

b) que os indícios descritos no TVF não se tratam de passivo (obrigações da
empresa perante terceiros), mas sim de recebíveis (créditos da empresa a
serem recebidos de seus clientes);

c) que o lançamento é nulo tendo em vista erro na construção do lançamento
tributário, sem a identificação do preenchimento dos requisitos necessários e
suficientes para a existência do fato gerador;
d) que segundo a DIPJ do período, o contribuinte exerceu a opção pelo regime
de caixa, razão pela qual só teria que reconhecer as receitas relativas aos
imóveis alienados no momento em que houvesse o efetivo recebimento dos
valores devidos, o que não foi comprovado;
e) que a fiscalização apresenta apenas declarações de devedores de que os
imóveis já teriam sido quitados, declarações estas produzidas de forma
unilateral;
f) que grande parte do crédito tributário decorrente das operações já teria sido
atingido pela decadência porque afastada a existência de passivo fictício, não
há que se falar em infração continuada, uma vez que os contratos com Marcos
Flávio Moellmann Ribeiro, Marisa Reif Valsechi, Joerg Kaulick e Mauro
Pinheiro foram firmados em 2008;
g) que não cabe a multa qualificada uma vez que a fiscalização se limita a indicar
que "em tese" houve simulação, sem, contudo, comprová-la efetivamente;

Em primeira instância, a 1a Turma da DRJ/JFA, proferiu o Acórdão no 09-56.681,
julgando improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente.
Na ocasião do julgamento, a preliminar de nulidade foi rejeitada com base no
entendimento de que o auto de infração apresenta todos os requisitos exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/71 e que não estão presentes os vícios de nulidade previstos no art. 59 do
mesmo instrumento normativo.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

A preliminar de decadência foi igualmente rejeitada com fundamento na
interpretação segundo a qual a data de registro da obrigação não define o termo inicial do prazo
decadencial para fins de tributação com base na presunção de passivo fictício.
Quanto ao mérito, a Turma julgadora a quo entendeu por bem manter a autuação
com base na presunção de omissão de receitas a partir da constatação de passivo fictício e
manutenção da multa qualificada.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repetindo os mesmos
argumentos já trazidos em sua impugnação, insistindo nas teses já trazidas anteriormente e que
podem ser assim sintetizadas:
(i)
nulidade do auto de infração;
(ii)
ausência de comprovação da omissão de receitas;
(iii)
decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo às
operações ocorridas no final de 2008 e até 2009; e
(iv)
ausência dos requisitos autorizadores da qualificação da multa de ofício.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido, razão pela qual passa-se a
analisar cada uma das alegações trazidas pela Recorrente.

Preliminar de nulidade do auto de infração

Alega a Recorrente que o auto de infração é nulo.
Entendo que o auto de infração não padece de qualquer vício de nulidade, tendo
em vista que foi adequadamente fundamentado e apresenta todos os requisitos previstos no art.
10, do Decreto no 70.235/72.
Ademais disso, o Termo de Verificação Fiscal relata adequadamente a conduta
que se imputa à Recorrente, descrevendo, inclusive, as várias etapas do procedimento de
fiscalização, em especial os termos de intimação fiscal encaminhados para que a Recorrente
comprovasse a exigibilidade das obrigações que deram origem à autuação. Veja-se

3.11 – Foi solicitado então pelo Termo de Intimação Fiscal n° 0004 (anexo: “Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 0004 – 6.13”), datado de 28/04/2014 com ciência em
06/05/2014, para que a empresa comprovasse a exigibilidade destes contratos por
estarem ainda em conta do passivo diferido sem pagamentos durante o ano fiscalizado
de 2010. Esta confirmação é importante porque os contratos podem ter sido quitados e
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

tributados em épocas posteriores ao ano fiscalizado e esta informação está com a
empresa porque só dispomos de informações contábeis do ano fiscalizado de 2010;

3.12 – No dia 20/05/2014 a empresa ainda não havia respondido, apesar do TIF n° 0004
apresentar prazo de 5 dias úteis, assim foi solicitado então pelo Termo de Re-intimação
Fiscal n° 0001 (anexo: “Termo de Re-intimação Fiscal - TRF n° 0001 – 6.14”), datado
de 20/05/2014, nova solicitação para que a empresa comprove a exigibilidade destes
contratos do Anexo 1 do TIF n° 0001. Foram feitas várias tentativas para que fosse
assinado este Termo pessoalmente mas não houve condições, assim o Termo foi
enviado pelo correio e a data da ciência foi em 28/05/2014 conforme documento em
anexo (anexo: “Aviso de recebimento do Termo de Re-intimação Fiscal - TRF n° 0001
– 6.15”)

3.13 – No dia 30/05/2014 a empresa respondeu o Termo de Re-intimação Fiscal n° 0001
(anexo: “Resposta do dia 30/05/2014 – 6.16”), mas não apresentando documentos que
comprovem os valores na conta do passivo, conta 6161, classificação 2.5.05.001, nome
da conta “LED – Luis Elias Daux”, com isso no item que se segue vamos demonstrar
que a empresa MR Empreendimentos e a empresa RCD Empreendimentos, do mesmo
grupo e mesmos sócios, com contratos imobiliários de permuta de imóveis simulam a
entrega de imóveis por uma empresa e o recebimento de outros imóveis por outra
empresa, com o fim de não oferecer à tributação receitas de vendas dessas atividades
imobiliárias.

Vê-se, portanto, que mesmo antes da instauração da fase litigiosa, a Recorrente
não fez qualquer esforço para demonstrar a exigibilidade das obrigações questionadas pela
fiscalização, postura que seguiu adotando na ocasião da apresentação de sua impugnação e da
interposição do recurso voluntário.
Nesse sentido, nota-se que a Recorrente concentrou as suas energias na
argumentação de que as provas colhidas pela Autoridade Fiscal não são suficientes para
comprovação da omissão de receitas, esquecendo que se omitiu quando foi intimada para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos que comprovassem a exigibilidade das obrigações.
A comprovação da exigibilidade das obrigações seria suficiente para garantir o
êxito de sua defesa, afastando assim a presunção relativa prevista no art. 281, do RIR/99 vigente
à época dos fatos.
Entendo, portanto, que o auto de infração apresenta todos os requisitos exigidos
pelo art. 10 do Decreto no 70.235/71 e que não estão presentes os vícios de nulidade previstos no
art. 59 do mesmo instrumento normativo.
Nessa parte, assim como em vários outros trechos do seu recurso voluntário, a
Recorrente limita-se a reproduzir as razões já apresentadas em sede de impugnação, sem incluir
novos argumentos. Dessa forma, adoto como minhas as razões de decidir expostas na ocasião do
julgamento da impugnação, conforme autoriza o art. 57, §3o, do RICARF:

Na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os requisitos do
art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não prosperam as preliminares de nulidade do
lançamento levantadas na impugnação apresentada.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

A ação fiscal foi deflagrada em 13/09/2013, quando foram solicitados vários elementos
como atos constitutivos e alterações, livros contábeis (diário, razão, balancetes,
referentes ao ano calendário de 2010), extratos bancários, contratos e outros.

Na seqüência, o sujeito passivo foi intimado a apresentar as fichas financeiras de seus
clientes. De posse, a fiscalização detectou que alguns contratos eram antigos (dez/2008)
e intimou a empresa para que comprovasse a exigibilidade dos contratos que constavam
no passivo diferido sem pagamentos durante o ano fiscalizado de 2010. Mesmo com
uma re-intimação, o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem os
valores na conta do Razão do Passivo, conta 6161, classificação 2.5.1.05.001, nome
"LED - Luiz Elias Daux".

Como a empresa não comprovou que os valores mantidos na conta do Razão do
Passivo, conta 6161, classificação 2.5.1.05.001, nome "LED - Luiz Elias Daux" a
fiscalização efetuou a circularização com vários clientes destes imóveis e expôs,
detalhadamente, os detalhes das operações, conforme reproduzido a seguir:
– Sr. Marcos Flávio Moellmann Ribeiro (anexo: “Documentos do Sr. Marcos Flávio
– 6.17”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00292-1, o cliente Sr. Marcos
Flávio Moellmann Ribeiro, a comparecer na Delegacia Regional de Florianópolis
munido de documentos relativo à compra no valor de R$ 1.085.000,00 em salas e
garagens no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à empresa
fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– O Sr. Marcos Flávio compareceu na Delegacia munido de 4 (quatro) contratos: o
primeiro contrato, mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização, datado
de 05/12/2008, tem como objeto a venda das salas 501, 502, 503, 504, 505, 506 e 507, e
garagens 201, 202, 203, 204, 205, 206 e 207, onde o vendedor a empresa MR
Empreendimentos S/A vende para o comprador Sr. Marcos Flávio pelo valor total de
R$ 1.085.000,00 a ser pago em até dia 31/12/2009.
De acordo com a cláusula 4.1 do contrato “O promitente comprador como garantia
entrega, neste ato, por endosso, uma Nota Promissória, no valor de R$ 1.085.000,00 e
vencimento no dia 31/12/2009, emitida pela devedora RCD Empreendimentos Ltda.,
CNPJ 00.762.199/0001-95, representada por seu administrador Sr. Ronaldo Couto
Daux”. As empresas MR Empreendimentos e RCD Empreendimentos tem os mesmos
sócios;
– O segundo contrato, datado de 05/12/2008, mesma data do contrato anterior, tem
como objeto a venda dos aptos. 511, 512, 513, 601, 1005, 1006 e 1007, localizados no
Edifício Hotel Majestic Palace, onde o vendedor Sr Marcos Flávio vende para o
comprador a empresa RCD Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.762.199/0001-95, pelo
valor total de R$ 1.085.000,00 a ser pago até o dia 31/12/2009. De acordo com a
cláusula 5° deste contrato “A compradora como garantia emite, neste ato, uma Nota
Promissória, no valor de R$ 1.085.000,00 e vencimento no dia 31/12/2009”;
– O terceiro contrato, datado de 05/12/2008, tem como objeto a venda da sala 508 e
garagem 208, onde o vendedor a empresa MR Empreendimentos S/A vende para o
comprador Sr. Marcos Flávio pelo valor total de R$ 100.000,00 a ser pago com um
sinal de R$ 40.000,00 e parcelas de R$ 5.000,00 vencendo-se a primeira em
15/01/2009;
– O quarto contrato, datado de 02/02/2011, tem como objeto a venda (devolução) das
salas 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, e garagens 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207 e 208, onde o vendedor Sr. Marcos Flávio vende (devolução) para a empresa MR
Empreendimentos S/A, pelo valor total de R$ 2.120.000,00 a ser pago em 10 parcelas
iguais e sucessivas de R$ 212.000,00,vencendo-se a primeira em 04/11/2011;
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
1.085.000,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu uma Nota Promissória da empresa RCD Empreendimentos como
quitação dos imóveis adquiridos pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor, porque conforme declaração do
cliente não há mais dívida sobre estes imóveis.
Observa-se ainda que as empresas MR Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos
são do mesmo grupo e mesmos sócios, e pode-se inferir pelas operações de permuta
com vários Contratos e Notas Promissórias entre as empresas que elas atuam com o
fim de evitar da tributação destes valores.
– Empresa Casa da Pedra Participações Societárias Ltda. (anexo: “Documentos da
empresa Casa de Pedra – 6.18”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00293-0, a empresa Casa da
Pedra Participações Societárias Ltda., CNPJ 08.450.296/0001- 54, a enviar
representante na Delegacia Regional de Florianópolis munido de documentos relativo
à compra no valor de R$ 510.000,00 em salas e garagens no Edifício Centro
Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à empresa fiscalizada MR Empreendimentos
S/A;
– A Sra. Sara Márcia Lazari, CPF 374.213.280-68, contadora da empresa, compareceu
na Delegacia em 25/04/2014 para responder intimação sobre os contratos que a
empresa MR Empr. nos forneceu que foram das aquisições da sala 605/G. 180 e da sala
606/G. 181 pela empresa Casa de Pedra. Porém, a empresa Casa de Pedra informa que
além dessas salas adquiriu também a sala 607/G.189 e a sala 608/G. 190, todas na
Torre IV do Edifício;
– A empresa Casa de Pedra informa também que nenhum recurso financeiro foi
repassado para a empresa MR Empreendimentos, mas as salas foram revendidas para
mesma empresa em dezembro de 2011, confirmando que o valor de R$ 510.000,00 no
passivo da empresa MR Empreendimentos está incorreto porque não há divida com o
cliente a empresa Casa de Pedra. Acrescenta posteriormente um roteiro de toda a
operação em que anexa os documentos correspondentes aos quais transcreveremos a
seguir:
– Os sócios da Casa de Pedra (D. Ilza e Sr. Sérgio) possuem três apartamentos no
Hotel Majestic que haviam sido adquiridos em 2008: D. Ilza é proprietária do Apto.
215 no valor de R$ 167.000,00; e o Dr. Sérgio é proprietário dos Apto. 906 no valor de
R$ 172.667,73 e o Apto. 307 no valor de R$ 130.000,00 (DOC 1);
– A Sr. Ilza vendeu o Apto. 215 para a empresa RCD Empreendimentos Ltda. em
15/01/2009 pelo valor de R$ 167.000,00. O Dr. Sérgio vendeu as suas duas unidades
também para a empresa RCD, sendo a unidade 307 em dezembro de 2008 pelo valor de
R$ 130.000,00 e a unidade 906 em janeiro de 2009 pelo valor de R$ 167.000,00 (DOC
2);
– No ato da negociação da venda das unidades do Majestic, a RCD Empreendimentos
Ltda assinou nota promissória tendo como beneficiários dos Srs. Sérgio (uma nota
promissória de R$ 167.000,00 e outra de R$ 130.000,00) e a Sra. Ilza (no valor de R$
167.000,00). A titularidade dessas notas promissórias foi passada para a Casa de
Pedra e em seguida para a empresa MR Empreendimentos S/A (DOC 3);
– Com a empresa MR Empreendimentos S/A a empresa Casa de Pedra realizou
operações de compra: Em 18/12/2008 a aquisição da sala 607 e vaga de garagem 189
por R$ 220.000,00, em que informa que esta sala foi quitada com recursos da Casa de
Pedra; Em 15/01/2009 a aquisição da sala 608 e vaga de garagem 190 por R$
167.000,00 onde o pagamento realizado/vinculado à nota promissória; Em 15/01/2009
a aquisição da sala 605 e vaga de garagem 180 por R$ 130.000,00 onde o pagamento
realizado/vinculado à nota promissória; Em 15/01/2009 a aquisição da sala 606 e vaga
de garagem 181 por R$ 167.000,00 onde o pagamento realizado/vinculado à nota
promissória (DOC 5);
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

– Com a MR Empreendimentos S/A a empresa Casa de Pedra realizou as seguintes
operações de venda: Em 14/12/2011 a venda das salas 605, 606, 607 e 608 e vagas de
garagem 180, 181, 189 e 190 pelo valor de R$ 920.000,00. Recebeu tais valores
conforme pactuado no contrato e realizou a devida tributação (DOC 6);
– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
510.000,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu Notas Promissórias da empresa RCD Empreendimentos como
quitação dos imóveis adquiridos pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor, porque conforme declaração do
cliente não há mais dívida sobre estes imóveis. Observa-se ainda que as empresas MR
Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos são do mesmo grupo e mesmos sócios,
e pode-se inferir pelas operações de permuta com vários Contratos e Notas
Promissórias entre as empresas que elas atuam com o fim de evitar da tributação
destes valores.
– Sra. Marisa Reif Valsechi (anexo: “Documentos da Sra. Marisa – 6.19”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00291-3, a cliente Sra.
Marisa Reif Valsechi, CPF 492.031.009-97, a comparecer na Delegacia Regional de
Florianópolis munida de documentos relativo à compra no valor de R$ 500.000,00 em
salas e garagens no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à
empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A
– O Sr. Livano Baggio, CPF 030.435.129-60, contador da Sra. Marisa, compareceu na
Delegacia em 14/04/2014 para responder intimação sobre os contratos que a empresa
MR Empr. nos forneceu que foram das aquisições da sala 303/G. 199 e da sala 304/G.
200 pela Sra. Marisa Reif Valsechi;
– O Sr. Livano entregou para a fiscalização 2 (dois) contratos: o primeiro contrato,
mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização, datado de 21/10/2008,
tem como objeto a venda das salas 303 e 304, e garagens 199 e 200, onde o vendedor a
empresa MR Empreendimentos S/A vende para a compradora Sra. Marisa pelo valor
total de R$ 500.000,00 a ser pago em até dia 31/12/2009. De acordo com a cláusula 4.1
do contrato “O promitente comprador como garantia entrega, neste ato, por endosso,
uma Nota Promissória, no valor de R$ 500.000,00 e vencimento no dia 31/12/2009,
emitida pela devedora RCD Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.762.199/0001-95,
representada por seu administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”. As empresas MR
Empreendimentos e RCD Empreendimentos tem os mesmos sócios;
– O segundo contrato, datado de 21/10/2008, mesma data do contrato anterior, tem
como objeto a venda de uma área “02” , do desmembramento aprovado pela PMF/SC
sob o n° 59/2002, com área total de 1.239,639 m2, situado à estrada Maurício Sirostsky
Sobrinho, (SC402), em Jurerê, distrito de Canasvieiras, Florianópolis/SC., onde o
vendedor Sra. Marisa Reif Valsechi vende para o comprador a empresa RCD
Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.762.199/0001-95, pelo valor total de R$ 830.000,00,
sendo que o pagamento foi realizado com R$ 100.000,00 como sinal; R$ 230.000,00 em
parcelas; e R$ 500.000,00 representados por uma Nota Promissória com vencimento
em 31/12/2009;
– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
500.000,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu uma Nota Promissória da empresa RCD Empreendimentos como
quitação dos imóveis adquiridos pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor, porque conforme declaração do
cliente não há mais dívida sobre estes imóveis. Observa-se ainda que as empresas MR
Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos são do mesmo grupo e mesmos sócios,
e pode-se inferir pelas operações de permuta com vários Contratos e Notas
Promissórias entre as empresas que elas atuam com o fim de evitar da tributação
destes valores.
– Sr. Joerg Kaulich (anexo: “Documentos do Sr. Joerg – 6.20”)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00411-8, o cliente Sr. Joerg
Kaulich, CPF 609.507.738-91, a comparecer na Delegacia Regional de Florianópolis
munido de documentos relativo à compra no valor de R$ 279.900,00 em salas e
garagens no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à empresa
fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– Compareceu pessoalmente o Sr. Joerg na Delegacia em 27/05/2014 para responder
intimação sobre os contratos fornecidos para fiscalização pela empresa MR Empr.
sobre as aquisições pelo Sr. Joerg da sala 402/G. 191 e da sala 405/G. 192. O Sr. Joerg
apresenta-nos um roteiro de toda a operação onde anexa os documentos
correspondentes aos quais transcreveremos a seguir:
– “Em 07/01/2002 o Sr. Joerg adquiriu os apartamentos 516 e 712 e suas respectivas
garagens no Edifício Hotel Majestic Palace da empresa RCD Empreendimentos Ltda.,
CNPJ 001.762.199/0001-95, representada pelo sócio Sr. Ronaldo Couto Daux”;
– “Em 18/12/2008 os imóveis citados foram objetos de permuta (contrato de promessa
de compra e venda) com os imóveis localizados no Edifício Centro Empresarial Luis
Elias Daux, salas 405 e 402, da Torre 3, e vagas de garagem 191 e 192 Florianópolis-
SC”;
– “A permuta foi realizada com a empresa MR Empreendimentos S.A, representada
pelo seu sócio, Sr. Ronaldo Couto Daux.”
– “A permuta ficou condicionada à efetiva entrega das salas, ou seja, com a emissão
das referidas escrituras, sem o qual o negócio não se realizaria.”
– O Sr. Joerg apresenta um Termo Aditivo que “... se a MR Empreendimentos não
disponibilizar as escrituras das unidades imobiliárias .....
o Sr. Joerg retoma automaticamente a posse das unidades 516 e 712 do Hotel
Majestic.”;
– O Sr. Joerg nos informa ainda que “Os imóveis foram permutados pelo mesmo valor
de aquisição das unidades do Edifício Hotel Majestic.”
– Posteriomente, em 13/01/2011, o Sr. Joerg aceita a substituição das salas 402 e 405 e
garagens por outras imóveis no Edifício New Corporate, obra da MR
Empreendimentos;
– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
279.900,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu outros imóveis em permuta, mas não realizou os lançamentos de
baixa deste passivo e conseqüentemente tributação do valor, porque conforme
declaração do cliente não há mais dívida sobre estes imóveis. Pode-se inferir pelas
operações de permuta com vários Contratos entre empresas do mesmo grupo que elas
atuam com o fim de evitar da tributação destes valores.
– Sra. Flora Regina de Souza Diamantaras (anexo: “Documentos da Sra. Flora
Regina – 6.21”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00403-7, a cliente Sra. Flora
Regina de Souza Diamantaras, CPF 017.179.849-08, a comparecer na Delegacia
Regional de Florianópolis munida de documentos relativo à compra no valor de R$
321.323,00 em salas e garagens no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux
pertencentes à empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– O Sr. Luís Fernando Luchi, CPF 912.278.289-34, marido da Sra. Flora Regina,
compareceu na Delegacia em 27/05/2014 para responder intimação sobre os contratos
que a empresa MR Empr. nos forneceu que foram das aquisições da sala 201/G. 153 e
da sala 202/G. 154 pela Sra. Flora Regina. O Sr. Luís nos trouxe também um outro
contrato da sala 308/G. 152 que também foi adquirido pela Sra. Flora Regina;
– O Sr. Luís entregou para a fiscalização 3 (três) conjuntos de contratos: o primeiro
conjunto de contrato, mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização,
datado de 09/03/2009, tem como objeto a venda da sala 201/G. 153 no valor de R$
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

148.390,00; da sala 202/G. 154 no valor de R$ 172.933,00; e da sala 308/G. 152 no
valor de R$ 100.000,00. A sala 308/G. 152 foi comprovado pagamento a vista e as
outras salas o vendedor a empresa MR Empreendimentos S/A vende para a
compradora Sra. Flora Regina pelo valor total de R$ 321.323,00 a ser pago em até dia
31/12/2009. De acordo com a cláusula 4.1 do contrato “O promitente comprador como
garantia entrega, neste ato, por endosso, duas Notas Promissória, uma no valor de R$
148.390,00 e outra no valor de R$ 172.933,00 e vencimento no dia 31/12/2009, emitida
pela devedora RCD Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.762.199/0001-95, representada
por seu administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”. As empresas MR Empreendimentos e
RCD Empreendimentos tem os mesmos sócios;
– O segundo conjunto de contratos, datado de 09/03/2009, mesma data do contrato
anterior, tem como objeto a venda dos aptos. 417 e 517, localizados no Edifício Hotel
Majestic Palace, onde a vendedora Sra. Flora Regina vende para o comprador a
empresa RCD Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.762.199/0001- 95, pelo valor total de
R$ 321.323,00 a ser pago até o dia 31/12/2009. De acordo com a cláusula 5° deste
contrato “A compradora como garantia emite, neste ato, duas Notas Promissória, uma
no valor de R$ 148.390,00 e outra no valor de R$ 172.933,00 e vencimento no dia
31/12/2009”;
– Um terceiro contrato, único, datado de 22/12/2011, tem como objeto a venda
(devolução) das salas 201, 202 e 308 da Torre IV, e vagas de garagens n°s 152, 154 e
154, onde a vendedora Sra. Flora Regina vende (devolução) para a empresa MR
Empreendimentos S/A, pelo valor total de R$ 750.000,00 a ser pago em R$ 150.000,00
no ato e 6 parcelas iguais e sucessivas de R$ 100.000,00, vencendo-se a primeira em
20/02/2012;
– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
321.323,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu Notas Promissórias da empresa RCD Empreendimentos como
quitação dos imóveis adquiridos pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor, porque conforme declaração do
cliente não há mais dívida sobre estes imóveis. Observa-se ainda que as empresas MR
Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos são do mesmo grupo e mesmos sócios,
e pode-se inferir pelas operações de permuta com vários Contratos e Notas
Promissórias entre as empresas que elas atuam com o fim de evitar da tributação
destes valores.
– Sr. Mauro Laurindo Pinheiro (anexo: “Documentos do Sr. Mauro – 6.22”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00402-9, o cliente Sr. Mauro
Laurindo Pinheiro, CPF 006.646.429-34, a comparecer na Delegacia Regional de
Florianópolis munido de documentos relativo à compra no valor de R$ 170.000,00 em
sala e garagem no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à
empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– O Sr. Mauro compareceu pessoalmente na Delegacia em 28/05/2014 para responder
intimação sobre o contrato que a empresa MR Empr. nos forneceu que foi da aquisição
da sala 305/G. 198;
– O Sr. Mauro entregou para a fiscalização 3 (três) contratos: o primeiro contrato,
mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização, datado de 22/10/2008,
tem como objeto a venda da sala 305/G. 198 no valor de R$ 170.000,00, onde o
vendedor a empresa MR Empreendimentos S/A vende para o comprador Sr. Mauro pelo
valor total de R$ 170.000,00 a ser pago em até dia 31/12/2009. De acordo com a
cláusula 4.1 do contrato “O promitente comprador como garantia entrega, neste ato,
por endosso, uma Nota Promissória no valor de R$ 170.000,00 e vencimento no dia
31/12/2009,
emitida
pela
devedora
RCD
Empreendimentos
Ltda.,
CNPJ
00.762.199/0001-95, representada por seu administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”. As
empresas MR Empreendimentos e RCD Empreendimentos tem os mesmos sócios;
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

– O segundo contrato, datado de 22/10/2008, mesma data do contrato anterior, tem
como objeto a venda do apto. 1009, localizados no Edifício Hotel Majestic Palace,
onde o vendedor Sr. Mauro vende para o comprador a empresa RCD Empreendimentos
Ltda, CNPJ 00.762.199/0001-95, pelo valor total de R$ 170.000,00 a ser pago até o dia
31/12/2009. De acordo com a cláusula 5° deste contrato “A compradora como garantia
emite, neste ato, uma Nota Promissória, no valor de R$ 170.000,00 e vencimento no dia
31/12/2009”;
– Um terceiro contrato, datado de 22/12/2011, tem como objeto a venda (devolução) da
sala 305 da Torre IV, e vaga de garagem n° 198, onde o vendedor Sr. Mauro vende
(devolução) para a empresa MR Empreendimentos S/A, pelo valor total de R$
250.000,00 a ser pago em R$ 50.000,00 no ato e 4 parcelas iguais e sucessivas de R$
50.000,00, vencendo-se a primeira em 20/02/2012;
– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
170.000,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu Nota Promissória da empresa RCD Empreendimentos como
quitação do imóvel adquirido pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor. O cliente Sr. Mauro assinou um
Termo de Declaração, que consta em anexo, informando que está operação foi quitada
à época dos contratos em 22/10/2008 e que não há pendências sobre estes imóveis.
Observa- se ainda que as empresas MR Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos
são do mesmo grupo e mesmos sócios, e pode-se inferir pelas operações de permuta
com vários Contratos e Notas Promissórias entre as empresas que elas atuam com o
fim de evitar da tributação destes valores.
– Sr. Dario Ferreira da Silva (anexo: “Documentos do Sr. Dario – 6.23”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00406-1, o cliente Sr. Dario
Ferreira da Silva, CPF 252.210.519-15, a comparecer na Delegacia Regional de
Florianópolis munido de documentos relativo à compra no valor de R$ 160.000,00 em
sala e garagem no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à
empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– O Sr. Dario compareceu pessoalmente na Delegacia em 28/05/2014 para responder
intimação sobre o contrato que a empresa MR Empr. nos forneceu que foi da aquisição
da sala 408/G. 171;
– O Sr. Dario entregou para a fiscalização 3 (três) contratos: o primeiro contrato,
mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização, datado de 18/12/2008,
tem como objeto a venda da sala 408/G. 171 no valor de R$ 160.000,00, onde o
vendedor a empresa MR Empreendimentos S/A vende para o comprador Sr. Dario pelo
valor total de R$ 160.000,00 a ser pago em até dia 31/12/2009. De acordo com a
cláusula 4.1 do contrato “O promitente comprador como garantia entrega, neste ato,
por endosso, uma Nota Promissória no valor de R$ 160.000,00 e vencimento no dia
31/12/2009,
emitida
pela
devedora
RCD
Empreendimentos
Ltda.,
CNPJ
00.762.199/0001-95, representada por seu administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”. As
empresas MR Empreendimentos e RCD Empreendimentos tem os mesmos sócios;
– O segundo contrato, datado de 18/12/2008, mesma data do contrato anterior, tem
como objeto a venda do apto. 805, localizados no Edifício Hotel Majestic Palace, onde
o vendedor Sr. Dario vende para o comprador a empresa RCD Empreendimentos Ltda,
CNPJ 00.762.199/0001-95, pelo valor total de R$ 160.000,00 a ser pago até o dia
31/12/2009. De acordo com a cláusula 5° deste contrato “A compradora como garantia
emite, neste ato, uma Nota Promissória, no valor de R$ 160.000,00 e vencimento no dia
31/12/2009”;
– Um terceiro contrato, datado de 01/02/2012, tem como objeto uma alteração
(aditamento) ao contrato anterior, substituindo os imóveis sala 408/G. 171 na Torre III
pela sala 408/G. 105 na Torre IV, onde o vendedor a empresa MR Empreendimentos
S/A substitui os imóveis acima para o comprador Sr. Dario, pagando-lhe uma parcela
de R$ 10.000,00 pela aceitação da alteração contratual;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
160.000,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu Nota Promissória da empresa RCD Empreendimentos como
quitação do imóvel adquirido pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor. O cliente Sr. Dario assinou um
Termo de Declaração, que consta em anexo, informando que está operação foi quitada
à época dos contratos em 18/12/2008 e que não há pendências sobre estes imóveis.
Observa- se ainda que as empresas MR Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos
são do mesmo grupo e mesmos sócios, e pode-se inferir pelas operações de permuta
com vários Contratos e Notas Promissórias entre as empresas que elas atuam com o
fim de evitar da tributação destes valores.
– Sr. Nilton Cezar Zunino (anexo: “Documentos do Sr. Nilton –6.24”)
– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00404-5, o cliente Sr. Nilton
Cezar Zunino, CPF 178.849.009-63, a comparecer na Delegacia Regional de
Florianópolis munido de documentos relativo à compra no valor de R$ 169.976,00 em
sala e garagem no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à
empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– O Sr. Nilton compareceu pessoalmente na Delegacia em 28/05/2014 para responder
intimação sobre o contrato que a empresa MR Empr. nos forneceu que foi da aquisição
da sala 407/G. 173;
– O Sr. Nilton entregou para a fiscalização 3 (três) contratos: o primeiro contrato,
mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização, datado de 18/12/2008,
tem como objeto a venda da sala 407/G. 173 no valor de R$ 169.976,00, onde o
vendedor a empresa MR Empreendimentos S/A vende para o comprador Sr. Nilton pelo
valor total de R$ 169.976,00 a ser pago em até dia 31/12/2009. De acordo com a
cláusula 4.1 do contrato “O promitente comprador como garantia entrega, neste ato,
por endosso, uma Nota Promissória no valor de R$ 169.976,00 e vencimento no dia
31/12/2009,
emitida
pela
devedora
RCD
Empreendimentos
Ltda.,
CNPJ
00.762.199/0001-95, representada por seu administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”. As
empresas MR Empreendimentos e RCD Empreendimentos tem os mesmos sócios;
– O segundo contrato, datado de 18/12/2008, mesma data do contrato anterior, tem
como objeto a venda do apto. 806, localizados no Edifício Hotel Majestic Palace, onde
o vendedor Sr. Dario vende para o comprador a empresa RCD Empreendimentos Ltda,
CNPJ 00.762.199/0001-95, pelo valor total de R$ 169.976,00 a ser pago até o dia
31/12/2009. De acordo com a cláusula 5° deste contrato “A compradora como garantia
emite, neste ato, uma Nota Promissória, no valor de R$ 169.976,00 e vencimento no dia
31/12/2009”;
– Um terceiro contrato, datado de 01/02/2012, tem como objeto uma alteração
(aditamento) ao contrato anterior, substituindo os imóveis sala 407/G. 173 na Torre III
pela sala 407/G. 106 na Torre IV, onde o vendedor a empresa MR Empreendimentos
S/A substitui os imóveis acima para o comprador Sr. Nilton, pagando-lhe uma parcela
de R$ 10.000,00 pela aceitação da alteração contratual; 3.15.8.6 – Concluindo este
caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$ 169.976,00 registrado
na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que esta empresa recebeu
Nota Promissória da empresa RCD Empreendimentos como quitação do imóvel
adquirido pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa deste passivo e
conseqüentemente tributação do valor. O cliente Sr. Nilton assinou um Termo de
Declaração, que consta em anexo, informando que está operação foi quitada à época
dos contratos em 18/12/2008 e que não há pendências sobre estes imóveis. Observa- se
ainda que as empresas MR Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos são do
mesmo grupo e mesmos sócios, e pode-se inferir pelas operações de permuta com
vários Contratos e Notas Promissórias entre as empresas que elas atuam com o fim de
evitar da tributação destes valores.
– Sr. Jesse Otto Freitas (anexo: “Documentos do Sr. Jesse – 6.25”)
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

– Intimamos em Diligência Fiscal, MPF 09.2.01.00-2014-00407-0, o cliente Sr. Jesse
Otto Freitas, CPF 266.523.660-53, a comparecer na Delegacia Regional de
Florianópolis munido de documentos relativo à compra no valor de R$ 120.000,00 em
sala e garagem no Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux pertencentes à
empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A;
– O Sr. Jesse compareceu pessoalmente na Delegacia em 28/05/2014 para responder
intimação sobre o contrato que a empresa MR Empr. nos forneceu que foi da aquisição
da sala 301/G. 155;
– O Sr. Jesse entregou para a fiscalização 1 (um) contrato e recibos de quitação: o
contrato, mesmo entregue pela empresa MR Empr. para a fiscalização, datado de
18/02/2009, tem como objeto a venda da sala 301/G. 155 no valor de R$ 120.000,00,
onde o vendedor a empresa MR Empreendimentos S/A vende para o comprador Sr.
Jesse pelo valor total de R$ 120.000,00 a ser pago em até dia 31/12/2009. De acordo
com a cláusula 4.1 do contrato “O promitente comprador como garantia entrega, neste
ato, por endosso, uma Nota Promissória no valor de R$ 120.000,00 e vencimento no
dia 31/12/2009, emitida pela devedora RCD Empreendimentos Ltda., CNPJ
00.762.199/0001-95, representada por seu administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”. As
empresas MR Empreendimentos e RCD Empreendimentos tem os mesmos sócios;
– Os recibos de quitação, em anexo, um datado em 18/02/2009 na data do contrato no
valor de R$ 80.000,00, e outro datado em 18/02/2010 no valor de R$ 40.000,00, tem
como objeto “quitar a dívida de compra da Sala 301 Torre IV e vaga de garagem 155,
relativos ao contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avencas,
firmado em 18/02/2009”;
– Concluindo este caso verificamos no ano fiscalizado de 2010 um passivo de R$
120.000,00 registrado na contabilidade da empresa MR Empreendimentos, sendo que
esta empresa recebeu Nota Promissória da empresa RCD Empreendimentos como
quitação do imóvel adquirido pelo cliente, mas não realizou os lançamentos de baixa
deste passivo e conseqüentemente tributação do valor. O cliente Sr. Jesse assinou um
Termo de Declaração, que consta em anexo, informando que está operação foi quitada
em duas parcelas, uma de R$ 80.000,00 em 18/02/2009 e outra de R$ 40.000,00 em
18/02/2010 e declara que não há pendências sobre estes imóveis. Observa-se ainda que
as empresas MR Empreendimentos S/A e RCD Empreendimentos são do mesmo grupo e
mesmos sócios, e pode-se inferir pelas operações de permuta com vários Contratos e
Notas Promissórias entre as empresas que elas atuam com o fim de evitar da tributação
destes valores.
– De forma resumida, a fiscalização constatou que o contribuinte manteve os valores
questionados na conta do Passivo exatamente porque esses valores já foram pagos ou
quitados por outras operações (como as permutas). É por tal motivo que o contribuinte
não logra comprovar o Passivo questionado. A manutenção desta conta do Passivo tem
o fito de esconder a receita omitida da tributação, ao encontro da presunção legal.

Dessa forma, com base no que foi apurado pela fiscalização e também pela falta de
comprovação por parte do contribuinte dos valores mantidos na conta do Razão
do Passivo, conta 6161, classificação 2.5.1.05.001, nome "LED - Luiz Elias
Daux", valores estes já quitados, resta configurado o passivo fictício nos termos do
art. 281 do RIR/99:
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
(...)
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.”
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

Registre-se que o dispositivo acima ressalta que é facultado ao
contribuinte a prova da improcedência da referida presunção, ou
seja, atribui ao contribuinte o ônus da prova em contrário, porém,
este limita-se a questionar o auto de infração sem apresentar
qualquer prova da improcedência da presunção.
As razões transcritas acima refletem o meu entendimento sobre o caso em tela,
uma vez que não há qualquer nulidade a ser sanada.
Também não procede o argumento da Recorrente no sentido de que a Fiscalização
não comprovou a omissão de receitas e que não podem ser admitidas como provas da quitação
da obrigação as declarações de seus clientes ou as notas promissórias dadas em garantia das
obrigações contratuais.
Ainda que se entenda que tais provas não são suficientes para comprovação da
quitação das obrigações, não se pode perder de vista que o fundamento da presenta autuação não
é a omissão de receitas por si só, mas a presunção de omissão de receitas pela não comprovação
da exigibilidade das obrigações mantidas no passivo.
Nesse sentido, as diligências relatadas no TVF tornam mais robusto o trabalho
fiscal, mas as provas ali colhidas não são necessárias para embasar o auto de infração, uma vez
que se trata de presunção legal de omissão de receitas caracterizada pela não comprovação das
obrigações (passivo fictício).
Repita-se, trata-se de presunção relativa que poderia ser facilmente afastada pela
recorrente mediante comprovação da exigibilidade das obrigações questionadas e, para tanto, foi
lhe concedida ao menos três oportunidades, contando as intimações encaminhadas durante o
procedimento de fiscalização, a impugnação e o recurso voluntário.
No entanto, mesmo com essas três oportunidades, a Recorrente não logrou êxito
em comprovar que as obrigações eram exigíveis.
Portanto, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada e, pela mesma
razão, melhor sorte não lhe assiste quanto às alegações de que a omissão de receitas não restou
comprovada.

Decadência

Alega a Recorrente que algumas obrigações não poderiam ser consideradas para
caracterização do passivo fictício em 2010, por se tratarem de obrigações supostamente quitadas
em 2008 e 2010. Veja-se:
42. No caso, inclusive, trata-se de fiscalização restrita ao ano de 2010, sendo que as
supostas obrigações teriam sido quitadas entre 2008 e 2009:
i. Contrato Marcos Flávio Moellmann Ribeiro: o contrato “datado de 05/12/2008, tem
como objeto a venda das salas 501, 502, 503, 504, 505, 506 e 507, e garagens 201, 202,
203, 204, 205, 206 e 207” do edifício Centro Emrpesarial Luis Elias Daux.
ii. Contrato de Marisa Reif Valsechi: o contrato “datado de 21/10/2008, tem como
objeto a venda das salas 303 e 304, e garagens 199 e 200” do Edifício Centro
Emrpesarial Luiz Elias Daux.
iii. Contrato de Joerg Kaulich: “Em 18/12/2008 os imóveis citados foram objeto de
permuta (contrato de promessa de compra e venda) com os imóveis localizados no
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

Edifício Centro Emrpesarial Luis Elias Daux, salas 405 e 402, da Torre 3, vagas de
garagem 191 e 192 Florianópólis-SC”.
iv. Mauro Pinheiro: o contrato “datado de 22/10/2008, tem como objeto a venda das
salas 303/G. 198” do Edifício Centro Empresarial Luiz Elias Daux.

Os argumentos da Recorrente foram assim enfrentados pela DRJ:
Alega o contribuinte que grande parte do crédito tributário já teria sido atingido pela
decadência uma vez que os contratos foram firmados em 2008, ou seja, há mais de 5
anos.

O argumento de decadência do lançamento referente a passivo fictício também é
improcedente, pois a presunção legal de omissão de receita caracterizada por passivo
fictício decorre da lógica contábil de que o procedimento irregular foi adotado. Portanto,
permanece o dever de comprovar as obrigações que se encontram registradas no passivo
- obviamente em relação aos períodos não decaídos - mesmo sendo tais obrigações
provenientes de períodos já alcançados pela decadência. Pensar que é a data de
registro da obrigação que define o respectivo prazo decadencial é supor que a
presunção legal não seja aplicável ao passivo de longo prazo, o que contraria o
princípio hermenêutico de não se distinguir onde a própria lei não distingue. Trata-se de
uma infração continuada, reiterada a cada ano pelo contribuinte, quando da manutenção
em seu Passivo de uma obrigação sem a respectiva comprovação.

Neste ponto, é importante destacar o fundamento utilizado pela DRJ para afastar a
decadência foi o de que a data de registro da obrigação não define o termo inicial do prazo
decadencial e que o lançamento com base na omissão de receitas caracterizada por passivo
fictício pode alcançar obrigações provenientes de períodos já alcançados pela decadência.
Da mesma forma, a Fiscalização dedicou longos parágrafos do TVF, mais
precisamente do item “3.16 – DA DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO”, para justificar a
possibilidade da autuação com base na manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade
não seja comprovada. Veja-se:

3.16.6 - Do exame da escrita contábil da empresa fiscalizada MR Empreendimentos S/A
relativa ao ano-calendário 2010, verifica-se que no ano de 2008 e 2009 vários contratos
imobiliários com clientes foram realizados tendo como contrapartida o passivo, mas a
ocorrência da infração fica consubstanciada pela manutenção no Passivo de obrigação
cuja exigibilidade não foi comprovada pela empresa. Mesmo não sendo necessário
comprovamos com 9 (nove) desses contratos que já haviam sido quitados e que esses
valores não deveriam constar mais no passivo. Não há que se falar, portanto, na
ocorrência de decadência ou prescrição.

Note-se que a própria fiscalização, assim como a Turma Julgadora a quo
reconhecem que as obrigações teriam sido quitadas e registradas antes do ano-calendário
fiscalizado. Os valores estão registrados e podem ser facilmente identificados a partir do cotejo
entre as fichas financeiras dos clientes e o Livro Razão. A discussão, portanto, não envolve
matéria de fato, mas apenas uma discussão sobre o direito a ser aplicado.
Conforme ao que se depreende do TVF, a Autoridade Fiscal entendeu que a
conduta praticada pela Recorrente caracteriza-se como infração tributária continuada, reiterada a
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

cada ano pelo contribuinte, quando da manutenção em seu Passivo de uma obrigação sem a
respectiva comprovação e, mais adiante prossegue explicando que a forma como autuou o
contribuinte evita o efeito do bis in idem:
3.16.4 - Trata-se, na espécie, de uma infração tributária continuada, reiterada a cada ano
pelo contribuinte, quando da manutenção em seu Passivo de uma obrigação sem a
respectiva comprovação. A aplicação da sanção decorrente de infração desta natureza
deve levar em conta o demonstrativo contábil de um dos exercícios apenas, sob pena de
caracterizar-se o “bis in idem”.
Validando o entendimento da Autoridade Fiscal, constou do v. acórdão a quo que:
O argumento de decadência do lançamento referente a passivo fictício também é
improcedente, pois a presunção legal de omissão de receita caracterizada por passivo
fictício decorre da lógica contábil de que o procedimento irregular foi adotado. Portanto,
permanece o dever de comprovar as obrigações que se encontram registradas no passivo
- obviamente em relação aos períodos não decaídos - mesmo sendo tais obrigações
provenientes de períodos já alcançados pela decadência. Pensar que é a data de registro
da obrigação que define o respectivo prazo decadencial é supor que a presunção legal
não seja aplicável ao passivo de longo prazo, o que contraria o princípio hermenêutico
de não se distinguir onde a própria lei não distingue. Trata-se de uma infração
continuada, reiterada a cada ano pelo contribuinte, quando da manutenção em seu
Passivo de uma obrigação sem a respectiva comprovação.
No entanto, este Conselho possui entendimento sumulado no sentido de que a
autuação em casos de passivo não comprovado deve recair sobre o período de apuração
correspondente ao momento do registro contábil do passivo. Veja-se:

Súmula CARF no 144
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.

Dessa forma, entendo que deve ser acolhida a argumentação trazida pela
Recorrente, no que diz respeito às obrigações relativas aos contratos firmados com Marcos
Flávio Moellmann Ribeiro, Marisa Reif Valsechi, Joerg Kaulich e Mauro Pinheiro.

Multa qualificada

Por fim, a Recorrente questiona a qualificação da multa de ofício.
De início, deve-se recordar que que a multa qualificada não é uma decorrência
automática da presunção de omissão de receita, sendo necessária a comprovação de sonegação,
fraude ou conluio. Nesse sentido, veja-se a súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ocorre que no caso em tela, apesar de ser suficiente para caracterização da
presunção de omissão de receitas, a Autoridade Fiscal não encerrou o seu trabalho após a
Recorrente deixar de atender a intimação fiscal no 004, que solicitava a comprovação da
exigibilidade das obrigações tidas como passivo fictício.
Assim se diz, porque a Autoridade Fiscal prosseguiu seu trabalho e diligenciou
intimando os clientes da Recorrente para que, como partes de relação contratual, esclarecessem a
quitação das obrigações com a Recorrente. Em resposta, todos os referidos clientes informaram
que as obrigações não eram exigíveis.
Destaque-se que a Recorrente nada fez para contrapor documentalmente essa
constatação. Ademais disso, a complexa operação descrita pela Autoridade Fiscal elimina a
hipótese de que a Recorrente teria incorrido em erro ou esquecido de dar baixa nas obrigações
em seus registros contábeis.
Neste sentido, cabe transcrever o seguinte excerto do Termo de Verificação
Fiscal:
– Os clientes da empresa MR Empreendimentos, empresa fiscalizada, que
compareceram por intimação na Delegacia Regional da Receita Federal de
Florianópolis, apresentaram vários contratos imobiliários como comprovantes de suas
aquisições de imóveis, apresentados no item 3.15 deste relatório, que demonstram, em
tese, que a empresa MR Empreendimentos com a empresa RCD Empreendimentos,
CNPJ 00.762.199/0001-95, empresas do mesmo grupo e mesmos sócios, as duas
empresas representadas pelo sócio Sr. Ronaldo Couto Daux, portador do CPF
299.943.659-91, utilizam-se de contratos imobiliários entre as empresas com o fim de
evitar a tributação;
– Na maioria das operações imobiliárias com os clientes, exemplos: item 3.15.1; 3.15.2;
3.15.4; 3.15.5; 3.15.6; 3.15.7; e 3.15.8; as operações começaram com a venda de
unidades imobiliárias no Edifício Hotel Majestic Palace obra da empresa RCD
Empreendimentos para seus clientes; posteriormente há permutas daquelas unidades
pelas unidades imobiliárias do Edifício Centro Empresarial Luis Elias Daux, obra da
empresa fiscalizada MR Empreendimentos, mas com garantia de outra empresa
conforme cláusula de contrato padrão, cláusula 4.1 “O promitente comprador como
garantia entrega, neste ato, por endosso, uma Nota Promissória emitida pela devedora
RCD Empreendimentos Ltda., CNPJ 00.762.199/0001-95, representada por seu
administrador Sr. Ronaldo Couto Daux”; após esta permuta a empresa MR
Empreendimentos re-compra essas unidades imobiliárias por valor em espécie ou por
outras permutas;
– Na contabilidade da empresa MR Empreendimentos os valores são contabilizados no
Ativo – Clientes tendo como contrapartida o Passivo – Obra Luis Elias Daux, mas
quando são realizadas as permutas por unidades do Hotel Majestic esses valores no
Passivo ficam pendentes pois os imóveis permutados não são integrados na empresa
fiscalizada pois quem está comprando, oferecendo Nota Promissória de dívida, é outra
empresa do grupo a empresa RCD Empreendimentos;
– Posteriormente as unidades “vendidas” pela empresa MR Empreendimentos são re-
compradas dos clientes ficando a dúvida se apesar de ter sido dado um caráter
transacional de compra e venda de imóveis não seria uma operação financeira de
empréstimo financeiro (mútuo), que teria uma tributação ainda mais gravosa para a
empresa;
– Como existiram contratos com clientes (minoria) que não foram recomprados pela
empresa MR Empreendimentos, optamos pela tributação do Passivo, apesar do forte
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

sentimento de se tratar de uma operação de mútuo. De qualquer forma, em tese, há
Simulação com estes Contratos Imobiliários e Notas Promissórias entre as empresas
porque a empresa MR Empreendimentos permuta unidades imobiliárias com a empresa
RCD Empreendimentos sem haver os devidos registros contábeis nas empresas criando
artifícios para que os valores dessas vendas não sejam tributados pois, como foi visto a
empresa MR Empreendimentos abandonou os valores no seu Passivo, mesmo estas
operações já terem sido quitadas;
...
– A empresa MR Empreendimentos simulou contratos de compra e venda quando na
realidade está sendo realizado permutas de imóveis onde uma outra empresa do grupo
RCD Empreendimentos fica como devedora, quando o negócio verdadeiro esses
imóveis permutados do Hotel Majestic deveriam ter entrado na contabilidade da
empresa MR Empreendimento

A simulação realizada entre as duas empresas do mesmo grupo e mesmos sócios, com a
máscara de um contrato de compra e venda mas na realidade são permutas onde uma
vende e outra fica sujeita ao pagamento tem as seguintes conseqüências:
Qualificação da multa com aplicação do percentual de 150%, conforme §1° do Art. 44
da Lei n° 9430/96, em virtude da simulação da operação realizada com vistas a excluir o
montante do imposto devido.
Representação Fiscal de Fins Penais visto tal conduta ser tipificada como crime contra a
ordem tributária, previsto nos artigos 1° e 2° da Lei no 8.137/90.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do Fisco a ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária principal, de modo a evitar seu pagamento, por meio de simulação, o que evidencia o
intuito de fraude e obriga à qualificação da penalidade.
Dessa forma, deve ser mantida a qualificação da multa nos termos do art. 44,
inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430/96.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito dar-lhe parcial provimento para: (i) afastar a presunção de omissão de
receitas com base na não comprovação das obrigações relativas aos contratos firmados entre a
Recorrente e seus clientes Marcos Flávio Moellmann Ribeiro, Marisa Reif Valsechi, Joerg
Kaulich e Mauro Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.494 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721882/2014-61

Fl. 757
DF CARF MF
Original